Tribunal: TJMT
Processo: 1026701-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026701-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE (S): DR. FABIO AUGUSTO SANTA ROSA
PACIENTE: CLEO MICHELANGELO SPEROTTO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLEO MICHELANGELO SPEROTTO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da medida cautelar (Código 358732), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - arts. 180, 288 e 311, todos do CP - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o depoimento da testemunha Bruno Caetano Moro seria ilegal porque “se trata de testemunha parcial, suspeita”; 2) a prisão cautelar estaria fundamentada em “prova nula”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para anular e “desentranhar o depoimento da testemunha Bruno Caetano Moro”, bem como revogar a prisão preventiva do paciente, “substituindo-a por medidas menos gravosas” (ID 70902495), com documentos (ID 70902496/ID 70902498).
Relatos.
Em 5.6.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Segundo consta dos autos, em um breve período de tempo, ocorreram diversos crimes de furtos e roubos de cargas de grãos, combustíveis e veículos de grande porte nesta cidade de Sinop/MT e região, os quais demonstraram ser cometidos por uma “quadrilha” altamente estruturada diante do modus operandi em que os delitos eram praticados.
Diante disso, a Polícia iniciou diligências para apurar a autoria delitiva de tais crimes, sendo que, com a prisão em flagrante do suspeito Rodolpho Emerich, este juízo deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos do mencionado indivíduo na medida cautelar no 590-852.2019.811.0015 (cód. 345518).
Com o resultado da referida medida e outras diligências, apurou-se o envolvimento de outros indivíduos nas práticas delitivas, entre eles os representados Samuel de Lima Silva, Cleo Michelangelo Sperotto e Mayko Vinicios Barros, os quais, possivelmente, integrariam organização criminosa responsável pela receptação das cargas e das peças dos veículos subtraídos. [...]
Em suma, apurou-se que os representados seriam responsáveis por darem destinação à carga após a subtração de veículos carregados com combustível e/ou grãos e, antes de abandoná-los, extraiam peças que seriam revendidas em seus estabelecimentos comerciais ou então remontadas em outros veículos similares, após adulteração dos sinais identificadores.
Assim, da análise do caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, conforme relatado acima, encontram-se presentes a materialidade e os indícios de autoria suficientes para decretação da prisão preventiva dos representados SAMUEL DE LIMA SILVA, CLEO MICHELANGELO SPEROTTO e MAYKO VINICIUS BARROS CARVALHO.
No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Nessa perspectiva, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir da maneira destacada da execução dos crimes, da possível integração à organização criminosa, além do risco de reiteração delitiva.
No tocante a maneira destacada da execução dos crimes, a gravidade da conduta praticada está revelada diante das circunstâncias em que os representados desenvolvem a ação criminosa, uma vez que os crimes recaem sobre objetos de alto valor, demandando maior engenhosidade na empreitada criminosa, sendo necessária uma premeditação meticulosa desde a escolha e posterior subtração dos veículos carregados com cargas de produtos específicos (grãos e combustível), a destinação de suas respectivas cargas até a retirada de peças dos veículos e sua venda e/ou remontagem.
Além disso, os representados são proprietários de empresas que prestam serviços à sociedade desta urbe, utilizando-se dessa condição para colocar produtos irregulares no mercado, alimentando o nefasto comércio de peças de origem criminosa.
Outrossim, os representados, em tese, fazem parte de uma organização criminosa muito bem estruturada e bastante atuante, haja vista o apurado modus operandi dos delitos e a quantidade dos veículos e peças de origem ilícita apreendidos.
Deste modo, demonstrada maior ousadia criminosa dos representados, evidenciada está a periculosidade deles, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.
Em relação ao risco de reiteração delitiva, anoto que o representado Cleo Michelangelo Sperotto responde a duas ações penais perante esta comarca pela prática de crimes da mesma natureza apurada nestes autos.
Portanto, não obstante a prática isolada de um crime não seja suficiente para recomendar a prisão preventiva, a reiteração delitiva demonstra a periculosidade do agente e desrespeito à ordem jurídica e à sociedade, revelando a necessidade de se resguardar a ordem pública, fator concreto que justifica a decretação da segregação cautelar. [...]
Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade dos representados é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática dos crimes e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de suas constrições preventivas. [...]
Com essas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados SAMUEL DE LIMA SILVA, CLEO MICHELANGELO SPEROTTO e MAYKO VINICIUS BARROS CARVALHO, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. [...]” (Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 70902498).
Em 24.11.2020, indeferiu pedidos de “desentranhamento” do depoimento da testemunha Bruno Caetano Moro e revogação da custódia cautelar, nestes termos:
“[...] Quanto ao pedido, formulado pela Defesa, em que requer, com fundamento no artigo 214, do Código de Processo Penal, o desentranhamento do depoimento da testemunha Bruno Caetano Moro, assiste razão o Ministério Público, pois o momento processual para contraditá-la é no ato de sua qualificação e no início de seu depoimento, o que não foi suscitado pela defesa, portanto esse direito encontra-se precluso. [...]
Analisando o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado CLEO MICHELANGELO SPEROTTO, entendo que não merece acolhimento. [...]
No caso em tela, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável ao acusado após a decisão que manteve sua prisão, tornando-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que podem ser claramente extraídos do referido decisium.
Quanto à argumentação de que havia ajuste prévio entre a testemunha Bruno Caetano e Deivide, bem como que o depoimento policial foi montado, são situações que demandam provas e deverão ser analisadas no mérito no presente ação. Ademais, o acusado não trouxe aos autos qualquer elemento novo que justifique a revogação da prisão preventiva, anteriormente decretada.
Ressalte-se ainda, que os fatos narrados nos autos são dotados de extrema gravidade e complexidade, sendo certo que predicados pessoais, ocupação lícita e domicílio fixo não são, por si sós, suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, além de que este juízo, anteriormente ao presente pedido, já realizou a reanálise de todos os processos em que seria o caso da revogação da prisão, diante da situação atual, entendendo que o presente feito não se enquadrava nessa situação.
Outrossim, friso que o referido mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento, estando o acusado em lugar ignorado pelo Juízo. [...]
No caso sub examine, diante das situações concretas descritas nos autos, não se pode olvidar que o acusado se furtou de comparecer a todos os atos processuais realizados até o momento.
Destarte, em que pese ter constituído causídico para o patrocínio de sua Defesa, o acusado se evadiu do distrito da culpa, estando em lugar incerto, ignorado pelo Juízo, abalando, então de sobremaneira a ordem pública.
Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.
Assim, ante ao exposto e, em consonância com a manifestação ministerial, indefiro os pleitos formulados pelo acusado e mantenho nos autos o depoimento da testemunha Bruno Caetano Moro, como também, mantenho a oitiva da testemunha Hugo Heck.
Outrossim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado CLEO MICHELANGELO SPEROTTO. [...]” (Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - Sistema Primus)
Pois bem.
A pretensão de nulidade do depoimento de Bruno Caetano Moro possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, AgRg no HC no 27.258/SP - Relator: Min. Hamilton Carvalhido - 10.6.2003; AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [“crimes recaem sobre objetos de alto valor, demandando maior engenhosidade na empreitada criminosa, sendo necessária uma premeditação meticulosa desde a escolha e posterior subtração dos veículos carregados com cargas de produtos específicos (grãos e combustível), a destinação de suas respectivas cargas até a retirada de peças dos veículos e sua venda e/ou remontagem”], bem como na reiteração delitiva, visto que responde a outra ação penal por crimes da mesma natureza - receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - (Código 273127).
A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída do modo de execução dos crimes, somada à reiteração delitiva específica, justificam a custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ (RHC 73617/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.8.2017).
Registre-se que a assertiva de que a decisão constritiva estaria baseada em prova nula não elide, ao menos em análise perfunctória, a necessidade da segregação cautelar fundada no risco de reprodução de fatos criminosos.
Avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede liminar, que seriam adequadas para aplicação da lei penal ao se considerar que o paciente está foragido, estando o mandado de prisão aberto há mais de 1 (um) ano, embora tenha contratado advogado particular para representá-lo na respectiva ação penal (TJMT, HC N.U 1017454-32.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.12.2019; HC N.U 1007625-90.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.5.2020) e apresente pleito liberatório em véspera do encerramento do expediente forense ordinário, sem possibilitar audição do juiz da causa e assegurar a lealdade processual (CPC, art. 77 c/c CPP, art. 3o).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias, após o retorno das atividades jurisdicionais regulares.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO